Tribunal: CARF
Processo: 10950.001801/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial atestando a natureza indenizatória das verbas pleiteadas, deve ser mantido o lançamento sobre os rendimentos omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. IRPF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual, sobretudo diante de expressa determinação judicial.
Apurada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste, a exação deverá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001801/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ARNALDO MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação
judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não
havendo prova extraída da ação judicial atestando a natureza indenizatória das
verbas pleiteadas, deve ser mantido o lançamento sobre os rendimentos omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA.
IRPF.
RETENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual, sobretudo diante de expressa determinação
judicial.
Apurada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste, a exação deverá ser exigida do contribuinte, caso ele não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001801/2005-20
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao presente
recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação
judicial trabalhista no 650/92, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
de mora sobre os rendimentos recebidos, bem como sejam aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/84):
O auto de infração de fls. 54 a 60 exige do sujeito passivo o montante de R$ 12.193,08
de imposto de renda, acrescido de multa de ofício à razão de 75% e juros moratórios,
referentes ao ano calendário de 2000, em consequência de ter restado caracterizada
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebido de pessoa
jurídica, em afronta ao disposto nos artigos 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713, de 1988,
artigos 1o a 3o da Lei no 8.134, de 1990, artigo 1o da Lei no 9.887, de 1999 e artigo 43 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, RIR/99. A base legal para a exigência da multa e dos
juros está descrita à fl. 59.
2. Cientificado da exigência em 04/05/2005 (fls. 61/62), apresentou impugnação ao
feito, fls. 01/03, onde pede que sejam reconhecidas deduções ao montante recebido e, na
sequência, transcreve os artigos 717, 718, 722 e 785, todos do RIR/99, para sustentar a
tese de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto que ora se discute é da
fonte pagadora. Transcreve ementa de acórdão proferido pela CSRF. Menciona
pagamento de honorários e, ao final, pede que se proceda à exclusão das deduções
supramencionadas.
3. Mais tarde, compareceu novamente aos autos para assim se manifestar:
“Aditivo às fls. 01 e 02, a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do
imposto na fonte, no valor de R$ 15.948,74 (quinze mil, novecentos e quarenta e
oito reais e setenta e quatro centavos), sobre o valor da guia de retirada citada
acima, constante do processo trabalhista, mesmo que ainda não o tenha retido.”
4. À fl. 64 transcreve a declaração de ajustes conforme consta do auto de infração e,
paralelamente, reconstrói a declaração de ajustes, onde faz constar a retenção de
imposto na fonte que, em tese deveria ter sido feita, para sugerir de forma subliminar, o
direito à restituição de R$ 3.755,66.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de reclamatória trabalhista, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda quando do seu recebimento, cabendo a sua inclusão na
declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO.
Tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a
ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

concentrada exclusivamente na pessoa da fonte pagadora, sendo correta a autuação em
nome do beneficiário, quando este não ofereceu à tributação os rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual.
AÇÃO
TRABALHISTA.
ACORDO.
DISCRIMINA-ÇÃO
DE
VERBAS.
TRIBUTAÇÃO. Na ação trabalhista, a discriminação de verbas não homologada na
sentença, feita de forma consensual pelas partes, mediante acordo, não amparada em
cálculos periciais oficiais, é inoponível à Fazenda Pública, para fins de reconhecimento
de isenção do imposto de renda.
Cientificado da decisão em 24/11/2008 (fls. 87), o contribuinte, em 04/12/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/102), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que decorreu mais de três anos entre a
apresentação da impugnação e o seu julgamento, em total desrespeito ao prazo legal de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, indo na contramão do corolário lógico da razoável
duração do processo administrativo, calhando a ocorrência da preclusão administrativa, a
importar no cancelamento da autuação e das penalidades impostas. No mérito, repisa as
alegações da peça impugnatória acerca da ausência de responsabilidade tributária, devendo ser
direcionado o dever do recolhimento do imposto devido na reclamatória trabalhista ao
reclamado, Banco Sudameris do Brasil S/A, ao teor do art. 722 do RIR/99. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Alega ainda que não deve incidir a tributação sobre verbas de natureza
indenizatória, discriminadas na conta de liquidação apresentada e homologada pelo juízo
trabalhista, dentre as quais o FGTS e as ajudas de custos recebidas. Alega também ser indevida a
tributação de valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios aplicados na
conta de liquidação apresentada. Cita escólio doutrinário no particular. Pugna pela
inexigibilidade da multa de ofício, eis que não se afigura razoável a sua incidência, uma vez que
foi induzido a erro por ter lastreado sua conduta tributária seguindo as orientações da justiça
laboral bem como pelo fato de o empregador/reclamado não ter cumprido sua obrigação fiscal.
Cita jurisprudência judicial. Caso assim não se entenda, deverá a multa de ofício, dada sua
natureza confiscatória, além de violar os princípios da proporcionalidade e capacidade
contributiva, ser reduzida ao percentual máximo de 20%. Cita jurisprudência judicial e escólio
doutrinário neste sentido. Requer, ao final, seja recebido o presente recurso com efeitos
suspensivos da exigibilidade pertinentes para o fim anular a autuação à vista da prescrição
intercorrente; cancelar a autuação reconhecendo a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto devido, e ultrapassadas estas, seja dado parcial provimento
ao recurso para reconhecer o excesso de tributação para excluir da base de cálculos as verbas
indenizatórias constantes na conta de liquidação judicial, bem como excluir a multa de ofício
ante o erro escusável, ou reduzi-la dado o seu caráter confiscatório, ao percentual de 20%.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 103.
Em 26/09/2019, o julgamento restou sobrestado em face da decisão proferida pelo
STF, no RE no 855.091/RS, em que se questionava a incidência do imposto de renda sobre juros
moratórios (fls. 104).
Em 15/10/2021, superada a questão do sobrestamento, com o trânsito em julgado
do RE no 855.091/RS, e considerando que o relator não mais integra o Colegiado desta 2a Seção,
aliado ao fato de não ter se iniciado o julgamento, os autos me foram distribuídos, mediante novo
sorteio (fls. 105).
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação
(02/06/2005) e da decisão recorrida (13/11/2008) transcorrem mais de três anos, tendo sido
intimado da decisão somente em 24/11/2008 – não tendo sido respeitado o prazo legal de 360
dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa
a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
59.304,50, decorrente do processamento da DAA/2001, importando na alteração dos
rendimentos tributáveis declarados de R$ 3.743,09 para R$ 68.047,59, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 74/87):
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

5. O processo versa sobre omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
levada a efeito contra o Banco Sudameris Brasil S/A, que resultou no recebimento,
pelo sujeito passivo, da importância de R$ 59.304,50, em 15/05/2000, conforme
Guia de Retirada de fl. 50.
(...)
Da responsabilidade sobre o imposto
11. O impugnante questiona, em preliminar, o fato de ser da fonte pagadora a
competência para a retenção e recolhimento dos valores relativos ao imposto de renda,
e, em assim sendo, pede para que o Auto seja considerado insubsistente.
12. A inclusão do valor de R$ 59.304,50 como rendimento tributável na Declaração de
Rendimentos do exercício 2001, ano-calendário 2000, deve-se ao fato da tributação
das pessoas físicas ser efetuada com base no regime de caixa, conforme o art. 2o da
Lei n° 7.713 de 1988, e parágrafo único do artigo 38 do Decreto no 3.000 de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda/1999 – RIR/1999). Dispõe esse
parágrafo único, in verbis:
“Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
(...)
16. Para regulamentar o disposto no parágrafo único do citado art. 722, a Administração
Fazendária baixou o Parecer Normativo no 1 de 1995 - PN 1/1995, com o seguinte teor:
“Falta de retenção apurada antes da entrega da declaração - A dispensa do
recolhimento do imposto a que se refere o parágrafo somente ocorrerá se a
ação fiscal ocorrer após a entrega da declaração de rendimentos do
beneficiário, onde se consigne a inclusão do respectivo rendimento; assim,
caso a autoridade fiscal venha a verificar a falta de retenção antes de entregue
aquela declaração, promoverá o devido e legal lançamento de ofício do
respectivo imposto e acréscimos legais, com reajustamento da base de cálculo.”
17. Denota-se, nesse dispositivo, que a obrigatoriedade do recolhimento é da fonte
pagadora. Se esta não fez a retenção e a ação fiscal ocorrer após a data final para a
entrega da declaração de rendimentos do beneficiário, onde, necessariamente se
dará a inclusão do respectivo rendimento, ela (fonte pagadora) não está obrigada
ao recolhimento.
18. A interpretação do art. 722, acima transcrito, há de ser feita sistematicamente,
considerando os aspectos relacionados à responsabilidade tributária e ao momento de
incidência do imposto. (...)
(...)
22. Verificada a falta de retenção ou recolhimento do imposto antes da entrega da
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física beneficiária do
rendimento, será efetuado o lançamento de ofício do imposto, contra a fonte pagadora,
de acordo com o RIR/1999, arts. 841, IV, e 722. Nesse caso, o rendimento será
considerado líquido, devendo ser efetuado o reajustamento da base de cálculo,
assumindo a fonte pagadora o ônus do imposto, a qual deverá fornecer ao beneficiário o
informe de rendimentos que evidencie o valor reajustado e o imposto correspondente
para que este possa, se for o caso, solicitar a retificação de sua declaração.
23. Desonera-se do imposto, entretanto, a fonte pagadora, caso efetue o pagamento sem
a retenção do imposto e o contribuinte ofereça os rendimentos à tributação na
declaração (RIR/99, art. 722, parágrafo único). Nesse caso, se sujeita a fonte pagadora à
multa de ofício, prevista no RIR, art. 957, sem prejuízo dos juros de mora pelo atraso no
recolhimento do imposto. Esclareça-se que a dispensa do recolhimento do imposto por
parte da fonte pagadora somente ocorrerá se a ação fiscal ocorrer após a entrega da
declaração de rendimentos do beneficiário.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

24. De qualquer modo, caso os rendimentos devam compor a base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual de ajuste, na forma prevista na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 8o, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá
eximir-se de tributá-los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte pagadora.
25. No caso em exame, a fonte pagadora não reteve, na fonte, o imposto de renda
devido e tanto isso é verdade que, quando o banco foi chamado a se manifestar acerca
dos cálculos de liquidação apresentados pelo exequente (o ora impugnante), assim se
manifestou: o único reparo a ser feito trata-se do cálculo dos descontos
previdenciários e fiscais, nos termos das Leis 8212/91 e 8218/91, respectivamente,
que o Reclamante deixou de proceder. Assim, quando da efetiva liquidação do
crédito, deverão ser retidas as parcelas pertinentes, nos termos da legislação atual.
26. Perceba-se que foi o impugnante quem apresentou os cálculos e, propositadamente
ou não, deixou de calcular o imposto de renda devido bem como as contribuições
previdenciárias.
27. Ao tomar conhecimento do manifesto do banco a Justiça do Trabalho se
manifestou desta forma (fl. 06 do presente processo e fl. 509 da ação trabalhista):
DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS
Em primeiro lugar esclarece-se que o despacho constante de fl. 484 não
determinou e/ou sugeriu que deveriam ser efetuados descontos previdenciários e
de imposto de renda.
O mencionado despacho apenas mencionou que o executado houvera
concordado com os cálculos apresentados pelo exequente, e ressalvado (ele
executado) que deveriam ser retidas as parcelas pertinentes, nos termos da
legislação atual.
No mérito, entendemos que esta Justiça Especializada é incompetente para
determinar ou até mesmo autorizar retenção na fonte de imposto sobre a renda,
ainda que se trate de rendimentos quitados em demanda trabalhista.
É pacífico que as deduções a tal título são compulsórias e determinadas pela Lei
no 8.541/92, em seu art. 46, independentemente de previsão no título executivo.
Destarte, nesse passo, consideramos que falece competência à Justiça Trabalhista
decidir sobre a precisão ou não do quantum deduzido do beneficiário, cabendo a
este proceder ao acerto com o fisco pela via própria e no momento oportuno.
28. A leitura do despacho acima não deixa dúvidas. Reconhecida e assumida a
incompetência da Justiça do Trabalho para determinar ou autorizar a retenção do
imposto de renda devido, esta determinou que caberia ao beneficiário, ou seja, ao
contribuinte, proceder ao acerto perante o fisco, pela via própria e no momento
oportuno, qual seja, por meio da declaração de ajustes relativa ao ano-calendário, a ser
preenchida e apresentada nos termos da legislação do imposto de renda.
(...)
34. Fica claro que a lei atribuiu à pessoa que efetuar o pagamento o ônus de calcular e
reter o imposto respectivo. Mas, ao mesmo tempo, o legislador determinou que o valor
que houver sido retido na fonte durante o ano-base será considerado como redução do
montante que for apurado na declaração de rendimentos do contribuinte.
35. Assim, o contribuinte está obrigado a incluir o valor recebido no montante a
declarar, oferecendo todo rendimento à tributação. Isso significa que sua
responsabilidade não foi excluída.
36. É verdade que a fonte pagadora estava obrigada a reter, ou seja, descontar do
impugnante, o valor relativo ao imposto de renda e recolhê-lo aos cofres públicos. Se
não o fez ou efetuou a retenção por valor menor que devido, certamente que sua
omissão infringiu a legislação tributária, mas nem por isso, pode o contribuinte
pretender se furtar da tributação, haja vista que a parcela exigível como imposto
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

de renda na fonte não foi descontada dos rendimentos recebidos. Assim, a
obrigação de responder pelos rendimentos que auferiu permanece incólume.
37. Do exposto, conclui-se que, ao auferir rendimentos sem a devida retenção do
imposto de renda na fonte, a pessoa física deverá, por ocasião do preenchimento da
declaração de ajuste anual, incluí-los como rendimentos tributáveis nos quadros
específicos, de acordo com a natureza desses rendimentos. Se o contribuinte deixou de
oferecer à tributação os rendimentos que, por lei, deveriam constar de sua declaração de
ajuste anual como sendo tributáveis e não isentos, como fez constar, se sujeita ao
lançamento de ofício do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades
aplicáveis. Não cabe à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar a
responsabilidade da fonte pagadora, com o objetivo de eximir-se da tributação dos
rendimentos, pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, não existe
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
Repito: caso não tenha havido retenção na fonte ou esse desconto tenha sido a
menor que o devido, ou seja, não suportou o ônus da carga tributária ou suportou-
o por valor menor que o devido, haverá de suportá-lo por ocasião da declaração de
ajuste.
(...)
Das deduções pleiteadas
(...)
41. No que tange à isenção de parte dos valores mencionados no cálculo da liquidação,
fl. 05, cumpre esclarecer que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer
título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988.
42. Transcreve-se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
43. Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital ou do trabalho ou
não.
(...)
45. O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei no 7.713 de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimentos de interesse econômico ou social.”
(Grifou-se)
46. A mesma lei, em seu art. 6o, ressalvou as hipóteses de isenção de rendimentos,
registrando no inciso V: “a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos benefícios, referentes aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”.
47. Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L.T. - Decreto-lei
no 5.452 de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
48. Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
49. Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000 de 26/03/1999 (RIR/1999), art. 39.
50. Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese
em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de “indenização”,
esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
51. Desta forma, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento
isento ou tributável. As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação
trabalhista, e, a partir daí, verificar a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária. No caso, os litigantes suprimiram esta fase, mediante acordo, e
fizeram a discriminação das verbas independente dos parâmetros contidos na
legislação quanto às suas naturezas. Porquanto seja uma faculdade que as partes
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

possam exercer na esfera da Justiça do Trabalho, nenhuma vinculação dela advém para
a administração tributária.
52. Portanto, o documento acostado à fl. 05, não é hábil para comprovar a especificação
das verbas isentas discriminadas pelo impugnante e o seu ex-empregador e, desta forma,
não acatável para fins de reconhecimento da isenção pleiteada. Vale lembrar que a
Justiça do Trabalho homologa apenas o acordo trabalhista, e não a discriminação
das verbas elaboradas pelas partes e, por conseguinte, a sua natureza tributária.
53. Portanto, não tendo o interessado comprovado que aquelas verbas são realmente
isentas do imposto de renda, é de se manter a autuação em todos os seus termos. Tal
comprovação se dá por meio dos cálculos do perito que deveriam fazer parte do
processo judicial trabalhista. Somente este documento pode ser oponível ao fisco.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos pode-se constatar que na reclamatória trabalhista no 650/92,
que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Maringá/PR, as partes entabularam acordo culminando
com a discriminação das verbas pagas (fls. 48/49), dentre as quais as parcelas alusivas ao FGTS.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza com maior ressalto, sobre a
tributação dos valores pagos a título de FGTS, valores estes isentos da tributação do imposto de
renda, remanescendo pendente a demonstração de que a planilha trazida na impugnação (fls.
48/49) se refere à atualização dos cálculos em relação às verbas pleiteadas e deferidas, por
sentença, pela Justiça do Trabalho e confirmadas pelo TRT da 9a Região.
Neste ponto, o provimento judicial transitado em julgado que motivou a
elaboração dos cálculos do acordo celebrado na execução judicial (fls. 19/47), é contundente em
reconhecer a incidência tributária sobre as verbas pleiteadas e tidas nos cálculos como isentas,
não havendo, ao meu sentir, como atribuir veracidade a conta de liquidação elaborada neste
sentido, razão pela qual mantenho a omissão de rendimentos apurada no particular.
Assim, consoante as disposições legais, em que pese as alegações recursais e à
mingua de comprovação efetiva de que as verbas deferidas no provimento judicial deveriam ser
consideradas como indenizatórias, observo que a isenção sobre tais rendimentos –
especificamente quanto à incidência tributária sobre as parcelas ajustadas no cálculo de
liquidação que resultou no acordo judicial firmado e parcialmente recebido no ano-calendário de
2000 – o que se tem, de fato, é um pagamento que visa implementar um acréscimo no patrimônio
da obreiro, havendo aqui a ocorrência do fato gerador a atrair a incidência tributária, ao teor do
art. 43, II, do CTN, sendo irrelevante a denominação que for dada ao rendimento auferido,
devendo o mesmo subsumir à incidência tributária, portanto correta a decisão recorrida neste
ponto.
Por outro lado, tem-se que a retenção tributária não foi realizada pela CEF ou pela
fonte pagadora, cuja apuração definitiva do imposto, por força da decisão judicial proferida, se
daria na declaração de ajuste sob responsabilidade exclusiva do contribuinte.
Ademais, no que tange ainda à responsabilidade pela retenção do imposto devido,
e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale ressaltar que a matéria já passou pela
apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Logo, sendo certa a inocorrência da retenção/recolhimento do imposto devido
sobre os rendimentos tidos por omitidos – restando, diga-se de passagem, reconhecida
judicialmente a responsabilidade exclusiva do contribuinte para assim proceder no ajuste anual –
deve ser afastado o cumprimento da obrigação tributária pela fonte pagadora, com sua respectiva
conversão ao titular/beneficiário dos rendimentos, cabendo, assim, ao Recorrente, arcar com o
pagamento do imposto devido.
Não obstante, constato que sobre a parcela dos rendimentos creditados pela CEF,
incidiram juros moratórios, ao teor do documento fiscal e da guia de retirada judicial acostadas
(48/49 e 53).
Neste contexto, urge a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal
do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS –
que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do
STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória
pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano de 2001 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no 650/92
que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Maringá/PR (fls. 19/52), que originou os
rendimentos omitidos e pagos pela CEF (fls. 53) – deverá ser apurada mensalmente com base
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado
pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o lançamento e o crédito tributário em litígio.
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 53), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão proferida no RE
no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente das verbas pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN, sobretudo
levando-se em conta que competiu exclusivamente ao Recorrente a responsabilidade por efetuar
o recolhimento tributário sobre os rendimentos recebidos, conforme, aliás, bem consignado na
decisão recorrida (item 27 - fls. 77/78), inexistindo assim eventual erro escusável a justificar o
afastamento da multa aplicada. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere a suposta natureza confiscatória do encargo legal aplicado,
inclusive violando a outros princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, também nada a prover. Vale novamente registrar que, durante o curso processual, o
crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN,
sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a
suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-004.746 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001801/2005-20

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista no 650/92, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os rendimentos recebidos, bem
como sejam aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original